Tribunal: TJSP
Processo: 2099778-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Investimento em "day trade bovino". Alegação de fraude. Gratuidade processual. Pressupostos não preenchidos. Elementos que demonstram capacidade do Autor de arcar com o custo do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Recurso desprovido.